Tribunal: TJES
Processo: 5003452-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-94.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS PEREIRA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse, tal como verificado na hipótese em discussão.

3 – O recorrente contraiu empréstimo no montante de R$977.228,16 (novecentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) e, não obstante a alegação de que os valores foram utilizados para quitar obrigações das empresas,
fato
é que a dívida foi
contraída
por ele enquanto pessoa física
.

4 - Na aludida operação o agravante se comprometeu a quitar parcelas mensais no valor de R$ 21.741,13 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e um reais e treze centavos), situação incompatível com a alegada hipossuficiência.

5 - Tal conclusão é corroborada, ainda, com os extratos bancários apresentados na origem, demonstrando movimentação substancial de valores, merecendo destaque o saldo inicial superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de pagamentos, transferências e compensações de cheques superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

6 – Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003452-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS PEREIRA
e outra

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Santos Pereira e Lorena Rodrigues de Freitas em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7713290) aduzem os recorrentes, inicialmente, que o juízo
a quo
apenas atentou-se ao valor da dívida em nome deles para negar o benefício.

Afirmam que, apesar de ter sido realizado em nome próprio, o empréstimo foi contraído com o fim de ser utilizado na empresa.

Sustentam, ainda, ser o primeiro agravante microempreendedor individual e a segunda estar desempregada, encontrando-se as empresas de sua propriedade em processo de recuperação judicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem delongas, entendo não lhes assistir razão.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse, tal como verificado na hipótese em discussão.

Afinal, os documentos apresentados revelam que o agravante Henrique contraiu empréstimo no montante de R$977.228,16 (novecentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos) e, não obstante a alegação de que os valores foram utilizados para quitar obrigações das empresas,
fato
é que a dívida foi
contraída
por ele enquanto pessoa física
.

Sob tal premissa, é fato que uma instituição financeira não teria liberado tal montante se as partes não fossem capazes de comprovar renda suficiente ao pagamento.

Ainda, na aludida operação o recorrente se comprometeu a quitar parcelas mensais no valor de R$ 21.741,13 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e um reais e treze centavos), situação incompatível com a alegada hipossuficiência.

Tal conclusão é corroborada, também, com os extratos bancários apresentados na origem, demonstrando movimentação substancial de valores, merecendo destaque o saldo inicial superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de pagamentos, transferências e compensações de cheques superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Assim, infirmada a presunção advinda da declaração, mister o desprovimento do recurso, como já decidiu este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Considerando que os extratos bancários da agravante demonstram que ela possui um rendimento médio de quase 7 (sete) salários mínimos; que a agravante reside em área nobre do Município de Vila Velha Capital; que a recorrente é empresária do ramo de fabricação de uniforme, sendo que o seu estabelecimento comercial encontra-se localizado também no bairro da Praia da Costa, área nobre da Cidade de Vila Velha; o fato de ser representada por advogado particular, bem como não demonstrou nenhum gasto extraordinário, nem tampouco comprovou efetivamente a ausência de recolhimento de imposto de renda, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)